Tribunal: TJSP
Processo: 1043316-90.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1043316-90.2017.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 1/4
Registro: 2020.0000730348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1043316-
90.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CROMORIB GALVANOPLASTIA EIRELI - EPP, é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1043316-90.2017.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 2/4
Voto: 45061
Apelação Cível No: 1043316-90.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Cromorib Galvanoplastia Eireli - Epp
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença
de improcedência. Apelação. Negada assistência
judiciária
gratuita.
Determinação
para
recolhimento do preparo. Inércia. Documentos não
apresentados e preparo não recolhido. Recurso
deserto. Inteligência do art. 1007 do CPC.
Precedentes. Recurso não conhecido.
Declarada extinta sem resolução de mérito a ação
declaratória de inexigibilidade de débito movida por Cromorib
Galvanoplastia Eireli EPP contra o Banco Santander Brasil S/A; apela a
autora. Busca, em síntese o reconhecimento de que o banco cobra por
dívida já quitada. Recurso processado, vieram as contrarrazões.
É o relatório
Recebido o recurso, indeferiu-se o pedido de diferimento
das custas, no mesmo ato, foi determinado o recolhimento do preparo, no
prazo de 05 dias, sob pena de deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1043316-90.2017.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 3/4
Publicada essa decisão em 07.07.2020 e regularmente
intimada, a apelante permaneceu inerte [fls. 292].
Sem atender à determinação de recolhimento das custas,
não se pode conhecer do recurso.
Deixou a parte de observar o art. 1007 do Diploma
Processual Civil, que proclama: “No ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção”.
O STJ já decidiu que:
“O art. 511, caput, do CPC estabelece que, nos casos
legalmente exigidos, a parte deverá efetuar o preparo no ato de
interposição do recurso, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena
de deserção” [cf. AgRg. nos EREsp. no. 674125/GO, 2a Seção, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09.06.10, Dje. 17.06.10].
Nesse sentido, já se manifestou esta Corte bandeirante:
[a] “Agravo regimental - Decisão do relator que negou,
liminarmente, seguimento a agravo de instrumento, não o conhecendo -
ausência do recolhimento do preparo recursal - a parte recorrente deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1043316-90.2017.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 4/4
comprovar o recolhimento do preparo - taxa judiciária e porte de retorno
no ato da interposição do recurso, sob pena de restar caracterizada a
sua deserção. Recurso improvido” [cf. TJSP, AR. no.
990.10.274055-2/50000, 37a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Eduardo
Siqueira, j. 30.09.10]; e,
[b] “Agravo Regimental - Ausência de regular preparo -
Não cabimento de reabertura de prazo para depósito - Comprovação do
preparo deve ser feita no ato da interposição do recurso - Recurso não
provido” [cf. TJSP, AR. no. 990.10.385092-0/50000, 7a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Elcio Trujillo, j. 20.10.10].
Por estar deserto o recurso, dele não se pode conhecer.
Ante o exposto, não se conhece do apelo.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica